Tribunal: STF
Processo: ARE 658262
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deferiu pedido de suspensão de liminar. Inadmissibilidade. Súmula nº 735/STF. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que concede ou indefere antecipação de tutela ou medida liminar. Súmula nº 735/STF.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. Agravo regimental não provido.